Tribunal: TJMT
Processo: 1032046-71.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032046-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), GIUVANNI SANTOS SILVA DAMKE - CPF: 728.408.201-10 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALOR DA DÍVIDA E POSSIBILIDADE DE PURGA DA MORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciário contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação ajuizada por instituição financeira, fundada em inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a alegação de nulidade da inicial, por erro no valor do débito, autoriza a revogação da liminar; e (ii) verificar se houve efetiva comprovação da mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, como condição para a concessão da liminar.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, não sendo possível o conhecimento de matérias não examinadas na decisão agravada, como a suposta abusividade do valor exigido, sob pena de supressão de instância e afronta aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. A comprovação da mora é requisito imprescindível à concessão de liminar em ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula nº 72). O Tema 1.132 do STJ firmou entendimento de que basta o envio da notificação ao endereço contratual, sendo dispensada a prova do recebimento pelo devedor. No caso, a instituição financeira demonstrou o envio regular da notificação extrajudicial ao endereço pactuado, cumprindo os requisitos legais para a constituição em mora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte,
desprovido
.

Tese de julgamento:
"1. Não cabe ao tribunal conhecer de alegações relativas à abusividade contratual em sede de agravo de instrumento quando ausente análise prévia pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A constituição em mora, para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é válida com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Giuvanni Santos Silva Damke contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Volkswagen S.A., concedeu a liminar.

Inconformado, o recorrente argumenta a nulidade da petição inicial por vício insanável, alegando erro material no valor da integralidade da dívida apresentada pelo banco agravado, o qual seria 35,02% superior ao valor correto (R$ 63.860,64 contra R$ 47.298,90). Aduz, ainda, a impossibilidade de purgar a mora no prazo legal de 5 dias previsto no §2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, dada a incorreção do valor exigido no mandado de citação, caracterizando, ainda, tentativa de enriquecimento ilícito pelo agravado e consequente descumprimento de princípios constitucionais e processuais.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 320505357).

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 325483899).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Banco Volkswagen
S.A.
move ação de busca e apreensão contra Giuvanni Santos Silva Damke, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, tendo o d. juízo deferido a liminar.

Contra essa decisão se insurge o agravante, pugnando pela revogação da liminar, uma vez que a petição inicial é nula,

alegando erro material no valor da integralidade da dívida apresentada pelo banco agravado, o qual seria 35,02% superior ao valor correto (R$ 63.860,64 contra R$ 47.298,90).

Aduz, ainda, a impossibilidade de purgar a mora no prazo legal de 5 dias previsto no §2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, dada a incorreção do valor exigido no mandado de citação, caracterizando, ainda, tentativa de enriquecimento ilícito pelo agravado e consequente descumprimento de princípios constitucionais e processuais.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que as questões afetas ao valor do débito em decorrência de supostas abusividades contratutais, não merecem ser conhecidas, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores a concessão da liminar.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, o art. 3º, do referido Decreto-Lei estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

Com o advento da Lei 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento foi recepcionado no endereço do contrato (id. 202349211 – autos de origem) logrando o banco comprovar a
regular constituição em mora pelo agravado, não há falar na reforma da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso em parte e, nesta e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025